Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-91.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS ERIGIDAS NO IMÓVEL. ARTS. 1.219 DO CC. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.219 do Código Civil, “o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”.
2. No caso, revela-se incontroverso que, em 2009, houve concessão de uso pela Secretaria de Estado de Habitação – Sehab/DF e pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional – Codhab/DF do imóvel à autora e, em 2017, houve doação do aludido bem. Além disso, evidencia-se que a requerente ajuizou ação de reintegração de posse, em 2010, em desfavor de Gerson Bispo de Freitas, discorrendo acerca da prática de esbulho, e, a despeito da procedência do pleito, o reportado esbulhador firmou indevida cessão de direitos possessórios, em 2014, com Wilson Carvalho Cordeiro, sendo que este, em 2017, cedeu-os a Pedro de Lima Sampaio Mileno, ora apelado, como se observa dos instrumentos contratuais, com reconhecimento de firma, coligidos aos autos.
3. A situação em análise caracteriza a posse de boa-fé do réu, Pedro de Lima Sampaio Mileno, a atrair o disposto no art. 1.219 do Código Civil. Isso porque houve sucessiva cessão de direitos possessórios de imóvel desprovido de registro imobiliário à época, sendo que constava das contas de água o nome do anterior cedente, não se evidenciando, por conseguinte, a má-fé do réu ao presumir que a cadeia dominial se mostrava regular e erigir edificação no bem para sua moradia e de sua família.
4. Revela-se, desse modo, hígida a r. sentença que julgou procedente o pedido reconvencional do réu-reconvinte para lhe assegurar direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, ao levantamento das voluptuárias, caso possível, e à retenção pelo valor das benfeitorias indenizáveis, a ser apurado em posterior liquidação.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.